Tribunal: TJMT
Processo: 1017728-54.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017728-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 522.201.501-78 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – INDÍCIO DE FRAUDE – POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Da análise dos autos não é possível extrair, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que a contratação dos serviços se afigura legítima, isso porque, durante o transcurso de um mês foram abertas sete contas correntes digitais em nome da Agravada, a qual nega qualquer vínculo. Nesse passo, é evidente que a manutenção das contas bancárias, em tese, indevidas, ocasionará à parte Agravada prejuízos financeiros imensuráveis, bem como poderá prejudicar terceiros de boa-fé. Ademais, o apontamento dos dados da Agravada em órgãos de proteção ao crédito lhe causará grave dano. Por fim, a multa diária deve ser mantida, pois arbitrada em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10131528620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, em face de em face da decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1019598-11.2023.8.11.0041, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S. A., indeferiu o pedido realizado de compelir o agravado a encerrar as contas correntes abertas em nome da agravante.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, de modo fraudulento fora aberta conta corrente em seu nome juntamente ao banco recorrido, o que tem lhe gerado diversos transtornos como movimentações e prejuízo financeiro.

Pontua que não teve conhecimento da abertura da conta até a contestação apresentada em demanda diversa. Requer o recebimento do agravo de instrumento, que seja concedido efeito suspensivo à decisão combatida e ao final provido, para determinar o encerramento das contas bancárias.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. n.º 179622156 para suspender os efeitos da decisão combatida.

Contrarrazões de Id. n.º 183543151.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar realizado na exordial, concernente ao encerramento de contas bancárias abertas no nome da autora.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

É assim porque, ao que tudo indica, a autora foi vítima de fraude tendo registrado boletim de ocorrência contestando os empréstimos realizados em seu nome. Além disso, aponta desconhecer as contas onde os valores foram depositados.

Sobre o tema, precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –ENCERRAMENTO DE CONTAS CORRENTES DIGITAIS – EXCLUSÃO DOS DADOS DA AGRAVADA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPEITA DE FRAUDE - CABIMENTO – REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos não é possível extrair, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que a contratação dos serviços se afigura legítima, isso porque, durante o transcurso de um mês foram abertas sete contas correntes digitais em nome da Agravada, a qual nega qualquer vínculo. Nesse passo, é evidente que a manutenção das contas bancárias, em tese, indevidas, ocasionará à parte Agravada prejuízos financeiros imensuráveis, bem como poderá prejudicar terceiros de boa-fé. Ademais, o apontamento dos dados da Agravada em órgãos de proteção ao crédito lhe causará grave dano. Por fim, a multa diária deve ser mantida, pois arbitrada em simetria com as particularidades do caso concreto.”
(TJ-MT 10131528620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida e determinar o encerramento das contas abertas em nome da agravante junto ao banco agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024